Tribunal: TJPA
Processo: 0815877-77.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815877-77.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: LUCAS DOS REIS MACEDO

SUSCITANTE: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

FISCAL DA LEI: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

SUSCITADO: KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

PROCESSO N.º
0815877-77.2023.8.14.0000

SUSCITANTE:
DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

SUSCITADO:
DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO REGULAR POR SORTEIO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
EM DIRIMIR A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, RECONHECENDO COMO RELATOR O DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
(art. 24, XIII, q, RITJPA) suscitada pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior nos autos de habeas corpus, em face de prevenção à Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Em análise da prevenção para julgamento do feito, o desembargador suscitante verificou se tratar de processo conexo ao habeas corpus pretérito de n° 0801637-54.2021.8.14.0000, julgado pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro – cujo acervo na Seção de Direito Penal deste E. TJPA fora, a princípio, assumido pela Desa. suscitada, razão pela qual lhe seria atribuída a prevenção.

No ID 16484622, a Desa. Kédima Lyra deixou de acolher a prevenção em razão de ter assumido, posteriormente, o acervo da Desa. Mª Edwiges de Miranda Lobato (Portaria nº 2436/2023-GP, de 7/6/2023).

Ato contínuo, o Des. Leonam Gondim Jr. suscitou o presente Conflito, assim registrando:

Inicialmente os autos foram distribuídos à minha relatoria, e em consulta ao PJE
identifiquei anterior tramitação do
hc
de nº. 0801637-54.2021.8.14.0000,
referente a ação penal de nº 0005668-59.2014.8.14.0045, julgado no dia 22/03/2021, sob a relatoria do e. Des. Mairton Marques Carneiro.

Desse modo, através da secretaria da Seção de Direito Penal fui informado que o e. Desembargador acima citado
foi sucedido na Seção de Direito Penal pela e. Desa. Kédima Pacífico Lyra
, a quem encaminhei os autos por prevenção, com base no RITJPA, que, em seu art. 116, § 5º, assim disciplina,
verbis
:

“Art. 116. A distribuição da ação ou recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. (...) §5º No caso de vaga ou de
transferência do relator de
seção
,
a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento”. (grifo nosso).

(...) Diante de tais considerações, ousando discordar do entendimento contido na Id 16484622,
suscito
, como de fato suscitado tenho, com base no art. 24, XIII, q, do Regimento Interno deste e. Tribunal, a
DÚVIDA NÃO MANIFESTA SOB FORMA DE CONFLITO
concernente à prevenção deste feito, eis que a regra da prevenção,
in casu
, ocorreu em razão da mudança de
SEÇÃO
, de acordo com o Regimento Interno deste e. Tribunal.

– ID 16504209

Em esclarecimentos prestados no ID 17235277, a Desa. suscitada registrou ter sucedido a Desa. Mª Edwiges não somente na 1ª Turma de Direito Penal, como também na Seção de Direito Penal e no Tribunal Pleno deste E. TJPA:

A primeira premissa consiste no fato de que a leitura do art. 116, § 5º, do RITJPA, que dispõe que “no caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento”, deve ser feita em conjunto com o art. 114, §1º, do RITJPA, cuja disposição é no sentido de que “o Desembargador, ao ser transferido para outro órgão fracionário da mesma seção [como foi o caso], assumirá o acervo ali existente e levará parcela dos processos sob sua direção”.

(...) A segunda premissa de minha recusa, é a seguinte: não há que se falar em prevenção quando a linha sucessória do acervo é rompida pela transferência de vaga no âmbito de órgão fracionário, como ocorreu na hipótese.

(...) Destarte, considerando que conforme dicção do art. 116, § 5º, do RITJPA, a prevenção recairá sobre o sucessor que ocupar a vaga do Desembargador transferido no órgão de julgamento, tem-se, por óbvio, que se a vaga deixou de existir no âmbito penal e não houve sucessão por outro Desembargador, a linha sucessória de acervo foi rompida, deixando de existir a prevenção apontada.

(...) Isso porque, embora originariamente tenha sucedido o Desembargador Mairton ao integrar os colegiados do Tribunal Pleno, Seção e 3ª Turma de Direito Penal, deixei de sê-lo ao me transferir para a 1ª Turma, ocasião em que passei a ser a sucessora do acervo remanescente em nome da Desembargadora Maria Edwiges naquele colegiado, bem como perante o Tribunal Pleno e a Seção de Direito Penal, inclusive para fins de prevenção. Nessa transferência, trouxe comigo a parcela dos processos mais antigos anteriormente sob minha direção – e é evidente que, nesse quantitativo, trouxe feitos que já integraram o acervo outrora titularizado pelo Desembargador Mairton, feitos para os quais agora sou
preventa por título próprio, e não por sucessão
.

No ID 18508309, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal de Belém/PA emitiu parecer pela competência da Desa. suscitada para o julgamento do feito.

Analisando os autos, verifica-se, com o devido respeito, que, em princípio, assiste razão ao Desembargador Suscitante. Nota-se que,
no primeiro momento, a Exma. Desembargadora Suscitada, realmente assumiu o acervo remanescente de processos
, que estavam afetos ao Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, tanto que
recebeu e julgou o recurso de apelação referente Ação Penal nº 0005668-59.2014.8.14.0045
, da qual é oriundo o presente feito.

(...) Veja-se que, o dispositivo é claro, ao afirmar que, o Desembargador, ao ser transferido, para outro órgão fracionário, da mesma seção, que é o caso dos presentes autos, assumirá o acervo ali existente, mas levará consigo, parcela dos processos mais antigos, anteriormente, sob sua direção, de forma que, o acervo novo, somado ao antecedente, atinja a quantidade de processos a que estava vinculado, antes da transferência.

Dessa forma, entendo que, a Exma. Desembargadora Suscitada, deve assumir a prevenção, em relação ao caso em análise, posto que, o presente processo é oriundo da ação penal, relacionada ao acervo dos processos oriundos do Desembargador Mairton Marques Carneiro

– ID 18508309

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, cabe ressaltar um equívoco no respeitável parecer de ID 18508309, no trecho em que se lê:

(...) no primeiro momento, a Exma. Desembargadora Suscitada, realmente assumiu o acervo remanescente de processos, que estavam afetos ao Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro,
tanto que recebeu e julgou o recurso de apelação
referente Ação Penal nº 0005668-59.2014.8.14.0045, da qual é oriundo o presente feito.

– Parecer ministerial

Em consulta ao
recurso de apelação
correlato ao habeas corpus alvo do presente conflito, atestou-se que, na verdade, não houve qualquer atuação da Exma. Desa. Kédima nos autos.

Vejamos a tramitação do recurso:

13/02/2020 –
Acórdão de relatoria do

Des. Mairton Marques Carneiro. Recurso de Apelação improvido.

30/04/2021
– Despacho Des. Mairton Marques Carneiro. Deferimento de prazo;

29/06/2021
– Decisão Des. Mairton Marques Carneiro. Indeferimento de pleito da defesa.

(Em razão da interposição de Recurso Especial, o processo foi remetido ao acervo da Vice-presidência do TJPA, competente para o recebimento do instrumento).

30/01/2022
– Decisão proferida pela Vice-presidência do TJPA. Não conhecimento de Recurso Especial. Homologação de desistência recursal;

23/03/2022
– Decisão proferida pela Vice-presidência do TJPA. Não conhecimento de Embargos de Declaração;

08/04/2022
– Certidão de trânsito em julgado emitida pela CREE;

20/04/2022
– Decisão proferida pela Vice-presidência do TJPA. Remessa ao STJ para julgamento do Agravo em Recurso Especial;

12/05/2022
– Remessa dos autos ao STJ;

11/07/2022
– Baixa definitiva ao juízo de 1º grau, após certidão de trânsito em julgado expedida pelo STJ.

Em consulta aos autos e mediante estudo da tramitação dos processos correlatos, à luz do RITJPA, este relator verificou que não há indicativo de prevenção da Desa. Kédima Pacífico Lyra, por ocasião dos fatos que passo a listar:

1.
A Exma. Desa. Kédima acolheu prevenção no habeas corpus n° 0802346-84.2024.8.14.0000,
quando ainda constava como sucessora
do Des. Mairton Marques Carneiro. Reitero – tratava-se de prevenção
por sucessão
. Posteriormente, a Desa. suscitada não conheceu da ação, afastando a possibilidade de prevenção por título próprio em relação ao referido mandamus.

2.
Sobre o Recurso de Apelação conexo (Processo n° 0005668-59.2024.8.14.0045): após a publicação do Acórdão, de lavra do Des. Mairton Marques Carneiro, houve interposição de Recurso Especial, ocasionando a remessa dos autos diretamente ao acervo da Vice-presidência;

3.
Após o julgamento do REsp, os autos foram encaminhados à Vara de Origem;

4.
A baixa processual impede a manutenção do processo no acervo ativo do magistrado que sucede o relator anterior;

5.
Referido recurso de Apelação – conexo ao Habeas Corpus que originou o presente conflito; não consta no acervo da Desa. Kédima Lyra, pois este processo não compõe a parcela remanescente que acompanhou a magistrada suscitada quando da nova mudança de acervo, em 2023.

Art. 114. Em caso de vaga ou de transferência do Desembargador de órgão fracionário, será substituído na relatoria dos feitos por aquele que passar a integrar o colegiado, salvo com relação ao acervo que acompanhar o Desembargador em razão da transferência.

§ 1º O Desembargador, ao ser
transferido para outro órgão fracionário da mesma seção
, assumirá o acervo ali existente e
levará consigo parcela dos processos
mais antigos anteriormente sob sua direção, de maneira que o acervo novo somado ao antecedente atinja a quantidade de processos a que estava vinculado antes da transferência.

Desta feita, uma vez que o recurso que deu origem à prevenção apontada no primeiro HC
não consta no acervo da Desa. suscitada
, improcede a arguição de prevenção da Desa. Kédima aqueles processos que advém da referida apelação.

Por conclusão, tem-se que não obstante inexistir prevenção ao Exmo. Des. Leonam Gondim, ora suscitante, não há, de igual modo, prevenção à Desa. Kédima Lyra – que, atualmente, é sucessora da Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Há, na verdade, vacância da sucessão do Des. Mairton Marques Carneiro, situação em que os autos devem sofrer redistribuição regular, por sorteio dentro do órgão fracionário (Seção de Direito Penal), conforme fora feito em 07 de outubro de 2023, em movimentação registrada nestes autos.

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na
impossibilidade fática de prevenção
do relator e de seu
substituto ou sucessor.

§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.

Ante o exposto, entendo que os autos devem permanecer sob a relatoria do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, visto que já houve a distribuição adequada – via sorteio.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 03/09/2024